Tribunal: STF
Processo: ARE 1413331
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão de inadmissibilidade de seu recurso extraordinário, proferida pelo 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos da Apelação Cível nº 0017962- 94.2021.8.21.7000, sob o argumento de que “rever o caráter excepcional da situação a autorizar que o Poder Judiciário determine obrigação de fazer aos Recorridos exige o reexame do contexto fático-probatório, o que esbarra na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Na origem, o ora agravante ajuizou ação civil pública contra o Estado do Rio Grande do Sul e o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAERS/RS), objetivando a condenação dos réus a executarem a pavimentação asfáltica da ERS-176 no trecho compreendido entre a sede urbana do Município de Garruchos e a BR-285 de Santo Antônio das Missões.



    O pedido foi julgado improcedente em primeira instância, decisão que foi mantida pela Corte Estadual, em acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MANUTENÇÃO E REPAROS EM RODOVIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.” (destaque original). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados, seguindo-se a interposição de extraordinário, no qual foi suscitada violação aos arts. 2º e 5º, caput e parágrafo único, da Constituição Federal, cuja negativa de seguimento deu ensejo ao presente agravo.



    Em suas razões, alega o agravante que “não se desconhece a inteligência firmada no sentido de que a imposição de obrigação à Administração Pública pelo Poder Judiciário depende da demonstração de situações excepcionais em que necessária a adoção de medidas assecuratórias de direitos constitucionais essenciais”, ponderando que seria “plenamente viável, em sede de recurso extraordinário, a revisão de decisões firmadas no sentido precitado, precipuamente na hipótese de estar galgada em elementos fático-probatórios expressamente delineados no aresto recorrido”.



    Sustenta que o juízo a quo, na decisão de inadmissibilidade recursal, exorbitou de sua competência e adentrou indevidamente no exame de questão jurídica cuja solução é intimamente ligada à interpretação dos dispositivos indicados pelo Parquet, obstando que o Supremo Tribunal Federal, a quem o apelo excepcional é dirigido, possa se manifestar. 



    Acrescenta que “diferentemente do que aventado pelo julgador monocrático, o Parquet não postula, pura e simplesmente, a reforma da decisão que manteve a improcedência da ação civil pública, e, sim, indica a assunção de premissa equivocada pelo colegiado, que desconstituída acarreta na imposição ao Poder Público da obrigação de realizar pavimentação asfáltica em trecho da ERS-176”, alegação que não exige o reexame do caderno probatório dos autos.



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento do agravo, em parecer assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MANUTENÇÃO E REPAROS EM RODOVIA. CONTROLE JURISDICIONAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE HIPÓTESE EXCEPCIONAL DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preliminarmente, não há falar em usurpação da competência desta Corte Suprema, sendo legítima a verificação da plausibilidade das teses recursais pelo juízo de admissibilidade primevo, na linha da remansosa jurisprudência retratada nos seguintes julgados:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RE NO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. I – Incumbe ao Tribunal de origem proceder ao exame prévio de admissibilidade do recurso extraordinário, o que não configura usurpação da competência constitucional atribuída ao Supremo Tribunal Federal. [...] III – Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para sanar a omissão apontada e afastar suscitada usurpação de competência desta Corte, mantendo, contudo, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo. (ARE 1175663 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 23-05-2019).



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Exame de admissibilidade do recurso extraordinário na origem. Competência do Supremo Tribunal Federal. Usurpação. Não ocorrência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Multa. Litigância de má-fé. Legislação infraconstitucional. Reexame de provas. Impossibilidade. Ausência de repercussão geral da matéria. Precedentes. 1. Incumbe ao Tribunal de origem proceder a um exame prévio de admissibilidade do recurso extraordinário, o que não configura usurpação da competência constitucional atribuída ao Supremo Tribunal Federal. [...] 5. Agravo regimental não provido. (AI 807074 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 09-10-2012).



    Quanto às demais teses apresentadas na petição recursal, melhor sorte não assiste ao agravante, pois, conforme assentado no decisum agravado, as teses ventiladas no apelo nobre requerem, necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via recursal extraordinária (Súmula n. 279/STF). 



    A propósito,concluiu-se, nas instâncias ordinárias, estar ausente a ilegalidade manifesta, qual seja, o suposto descaso da Administração Pública com o tráfego local dos moradores de Garruchos a autorizar a excepcional ingerência do Poder Judiciário, não se vislumbrando, na espécie, ofensa a direitos ou garantias fundamentais dos cidadãos. 



    Nesse contexto, eventual reforma do acórdão proferido pelo TJ/RS esbarraria, necessariamente, no óbice da Súmula n. 279/STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação Civil Pública. Políticas públicas. Omissão estatal. Inexistência. Ofensa aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível não verificada. 3. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1348154 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 08-04-2022).



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. FORNECIMENTO DE TORNOZELEIRAS ELETRÔNICAS. SEPARAÇÃO DE PODERES. OMISSÃO ESTATAL NÃO CONFIGURADA. CASO CONCRETO. PARTICULARIDADES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. No que tange à alegada ofensa ao princípio da separação dos poderes (CF, art. 2º), embora o Supremo já tenha reconhecido ser “possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo” (ARE 1.015.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski), há, na espécie, particularidades que desautorizam a aplicação desse entendimento. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – no sentido de, no caso concreto, ser inviável a intervenção judicial para obrigar a Administração Pública a fornecer tornozeleiras eletrônicas – demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido. (ARE 1281517 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma,DJe de 13-09-2022). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao agravo.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente